Tribunal: TJES
Processo: 0010084-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010084-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS GERALDO e outros (17)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO CEJUSC. PROMOÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS SEM OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. VÍCIO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por diversos militares estaduais contra sentença que julgou procedente a ação anulatória proposta pelo Estado do Espírito Santo, reconhecendo a nulidade de acordo judicial firmado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, homologado perante o CEJUSC do TJES, o qual assegurava promoções funcionais aos réus sem observância de requisitos legais. Rejeição dos pedidos reconvencionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado judicialmente, com interveniência da Procuradoria do Estado e do Ministério Público, é passível de anulação por vício de consentimento; (ii) estabelecer se a ausência de requisitos legais objetivos para promoção funcional no CHS 2012/2 configura causa suficiente para nulidade da avença, independentemente da boa-fé dos militares beneficiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença homologatória de acordo judicial possui natureza meramente formal e não faz coisa julgada material sobre o mérito da lide, podendo ser desconstituída por meio de ação anulatória com fundamento em vício de consentimento, conforme entendimento do STJ.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo vedado transigir sobre direitos indisponíveis, inclusive em sede de autocomposição no CEJUSC.

5. Restou comprovado nos autos que os militares apelantes não preenchiam os requisitos legais objetivos exigidos no marco temporal fixado para o CHS 2012/2, em especial o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo, nos termos da LC/ES nº 467/2008 e da LC/ES nº 627/2012.

6. A celebração de acordo judicial em desconformidade com as normas legais aplicáveis ao regime estatutário dos militares estaduais configura vício de consentimento por erro substancial sobre premissa fática relevante.

7. A invocação da boa-fé, da presença do Ministério Público e da Procuradoria do Estado, bem como a existência de acordos similares, não elide a nulidade de ato jurídico que contraria normas cogentes de direito público.

8. A promoção funcional sem observância da ordem hierárquica legalmente prevista configura hipótese de promoção
per saltum
, vedada expressamente pela legislação estadual.

9. A ausência de similitude fática integral com os paradigmas apontados afasta a alegação de tratamento isonômico obrigatório.

10. Reconhecida a nulidade do acordo judicial, não subsistem efeitos financeiros ou funcionais, razão pela qual são indevidos os pedidos reconvencionais dos apelantes.

11. Legítima a majoração dos honorários recursais, ante o desprovimento dos recursos e nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A sentença homologatória de acordo judicial não impede, por si só, a propositura de ação anulatória fundada em vício de consentimento.

2. A ausência de requisitos legais objetivos para promoção funcional de militares estaduais, à luz da legislação vigente, configura vício substancial de consentimento que autoriza a anulação de acordo judicial homologado.

3. A Administração Pública não pode transigir em afronta ao princípio da legalidade, ainda que com anuência da Procuradoria e do Ministério Público.

4. Promoção funcional por acordo judicial, sem cumprimento do interstício e das etapas hierárquicas previstas em lei, configura promoção
per saltum
e é nula de pleno direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelação para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI E OUTROS
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (fls. 564/569), que julgou procedente a ação anulatória proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconhecendo a nulidade de acordo judicial firmado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, homologado no CEJUSC do TJES, e rejeitando os pedidos reconvencionais dos requeridos.

Nas razões recursais apresentadas nos eventos nºs 12511349 e 12511352,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
e
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA
sustentam, em suma, que
(i)
a r. sentença incorreu em violação à coisa julgada material, ao reexaminar matéria decidida com trânsito em julgado na ação originária, limitando-se esta anulatória à hipótese excepcional de vício de consentimento, o qual não restou caracterizado;
(ii)
a Administração Pública tinha plena ciência das condições funcionais dos apelantes, uma vez que é a responsável por gerenciar os assentamentos individuais e as informações funcionais dos militares;
(iii)
não houve induzimento doloso a erro, tampouco fornecimento de dados inverídicos ou omissos pelos réus, sendo que todos os documentos funcionais estavam devidamente instruídos nos autos da ação original
(iv)
foram aprovados nos cursos subsequentes ao CHS 2012/2, submetendo-se aos trâmites previstos em lei, o que afastaria qualquer alegação de promoção “per saltum”;
(v)
o acordo se deu no âmbito do CEJUSC, com a anuência da Procuradoria do Estado e do Ministério Público, e que a tentativa de sua desconstituição atenta contra os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
,
FABIANO PEREIRA COSTA
e
FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA
apelaram no evento nº 12511355, argumentando, em resumo, que
(i)
a r. sentença padece de nulidade absoluta, por haver desconsiderado integralmente os fundamentos de defesa articulados nos autos, especialmente quanto à preliminar de coisa julgada material, à ausência de interesse processual e à inépcia da petição inicial, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
a decisão vergastada afronta o princípio da segurança jurídica, pois revê matéria já definitivamente julgada na ação ordinária n° 0021466-23.2016.8.08.0024;
(iii)
não houve induzimento a erro, tampouco fornecimento de informação inverídica, sendo certo que os documentos funcionais eram públicos e disponíveis ao ente estatal;
(iv)
a celebração do acordo se deu no seio do CEJUSC, com a interveniência do Ministério Público e a ciência inequívoca da Procuradoria Estadual, o que obsta a alegação de desconhecimento; e que
(v)

não se trata de
situação de “promoção per saltum”, posto que foram regularmente promovidos após aprovação em CHS posterior, com realinhamento de carreira apenas mediante ressarcimento de preterição. Por fim, pugnam pela reforma integral da sentença, com o restabelecimento dos efeitos do acordo homologado judicialmente.

ANTÔNIO MARCOS GERALDO
,
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
e
LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL
interpuseram apelo no evento nº 12511358, aduzindo, em suma, que
(i)
a r. sentença padece de nulidade por inovação decisória ao analisar e declarar, de ofício, a invalidade do acordo judicial sem que houvesse requerimento claro nesse sentido por parte do autor, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nem formação do contraditório pleno;
(ii)
ao firmar o pacto judicial no CEJUSC, a Administração Pública detinha pleno conhecimento das condições funcionais de cada um dos militares, e que os dados constantes dos autos não permitem concluir pela existência de erro substancial;
(iii)
as promoções foram precedidas de submissão a curso de habilitação e regular tramitação administrativa, inclusive com homologação pelo Comando da PMES, não havendo se falar em promoção “per saltum”; e que
(iv)
a pretensão anulatória se encontra fulminada pela coisa julgada, visto que o mérito da pretensão já fora apreciado e acolhido no processo original de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, e que a simples invocação de vício de consentimento não é suficiente para afastar os efeitos da sentença homologatória transitada em julgado. Por fim, requerem a reforma da sentença para reconhecimento da plena validade do acordo judicial celebrado, com a restauração de seus efeitos funcionais e econômicos.

Por fim, recurso de apelação manejado por
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO
,
CLEIDA VIEIRA PEREIRA
,
DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO
,
FRANK CARLOS BARBOSA
,
HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS
,
LUCIANA ALVES DE SOUZA
,
LUIS ADRIANO PAES DA SILVA
,
MARCOS LEAL FERREIRA
e
MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES
no evento nº 12511361, em que argumentam, em síntese, que
(i)
não incide qualquer hipótese de vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do acordo judicial homologado, uma vez que toda a documentação funcional e os elementos necessários à aferição da elegibilidade dos militares já constavam dos autos quando da autocomposição entabulada junto ao CEJUSC;
(ii)
o próprio Estado do Espírito Santo, por intermédio da Procuradoria Geral, foi quem propôs e aderiu ao acordo, com chancela judicial e atuação do Ministério Público, e que não se pode pretender anular ato jurídico perfeito sob alegações genéricas e destituídas de comprovação de erro substancial;
(iii)
as promoções não ocorreram de forma automática ou irregular (“per saltum”), tendo sido precedidas de aprovação em cursos subsequentes e de publicação em boletins internos da corporação, o que comprova o preenchimento dos requisitos legais; e que
(iv)
rechaçam a afirmação de que estariam em situação funcional irregular à época do CHS 2012/2 e invocam, como fundamento, a existência de acordos pretéritos celebrados com outros militares em situação idêntica, inclusive com suporte em pareceres da própria PGE, o que revela, segundo alegam, tratamento discriminatório e violação ao princípio da isonomia. Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a preservação dos efeitos jurídicos da transação judicial anteriormente celebrada.

Em contrarrazões, colacionadas no evento nº 12511367, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que:
(i)
houve efetivo erro substancial ao se celebrar acordo com militares que, à época da homologação, não atendiam ao requisito de interstício mínimo legal para promoção;
(ii)
a Administração Pública foi induzida a erro sobre a situação funcional dos apelantes, os quais se encontravam, na data de encerramento das alterações do CHS 2012-2, ainda na graduação de soldado, ou em condição irregular quanto ao comportamento exigido para ascensão hierárquica;
(iii)
não houve afronta à coisa julgada, pois se trata de ação autônoma de impugnação fundada em vício de consentimento;
(iv)
não há similitude fática entre os apelantes e os paradigmas invocados, sendo legítima a diferenciação administrativa e judicial; e que
(v)
o acordo homologado contraria o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, bem como o regime estatutário dos militares estaduais, razão pela qual sua nulidade é medida que se impõe. Ao final, pleiteia o desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da sentença.

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

Diligencie-se
.

*

O SR. ADVOGADO DIMAS RALPHS PIMENTEL DO NASCIMENTO:-

Boa tarde. Cumprimento a Desembargadora que preside esta sessão, cumprimento os demais Desembargadores na pessoa do doutor Sérgio Ricardo. Faço uma referência especial aos meus colegas advogados, pois no mês de agosto, dia 11, foi o dia do advogado; parabenizo todos os colegas advogados que estão presentes nesta sessão. Também gostaria de cumprimentar os servidores, os meus clientes e demais pessoas presentes.

A controvérsia que ora se submete à elevada apreciação deste Egrégio Tribunal tem sua gênese em um acordo judicial devidamente homologado, celebrado no bojo do processo nº 0021466-23.2016. Naquela demanda originária, os ora apelantes, juntamente com outros militares, buscaram o ressarcimento de preterição com a retroação de suas promoções à graduação de 3º Sargento, a contar do curso de habilitação de Sargentos 2012-02 (friso que é 2012-02, não 2012), uma vez que o Estado, por intermédio da PGE, no processo interno 62649477, que deixei com os Vossas Excelências, ele fez um acordo envolvendo quinze processos, beneficiando 175 (cento e setenta e cinco) policiais, que foram promovidos à cabo em 2012 e se encontravam nas mesmas condições dos apelantes.

Isso em virtude do Estado ter reconhecido, no bojo do processo nº 0040.6692.53.2012, que o interstício para os cabos do concurso de 2012-02 somente deveria ser apurado no ato da promoção à graduação de Sargento, e não na data de fechamento das alterações, como o Estado alega.

Dessa forma, defendo aqui a preservação não apenas de um acordo judicial, mas de um pacto selado pela confiança, como se este Tribunal fosse o guardião da ponte que une o Direito à segurança jurídica. Quando se rompe o pacto homologado, que possui a força da coisa julgada, e com a derrubada da ponte, gera o caos e destrói o tecido social da paz.

Suscito aos desembargadores que tenham atenção especial à questão da sentença, pois ela não analisou os pressupostos. E o que o Estado traz, no bojo, para essa anulatória, ele não comprovou nos autos; não está comprovado nos autos nem na sentença. A sentença apenas fez um rejulgamento do processo inicial.

Desembargador Sérgio Ricardo, como ex-militar da PM, Vossa Excelência compreenderá melhor do que eu, na tropa, cada passo é medido, cada hierarquia é respeitada. Esse realinhamento segue com o compasso correto, não é subida bruta e escadaria percorrida com ficha limpa, antiguidade e mérito. Implantar retroação de efeitos financeiros é um ato de justiça, não de abuso.

Desembargador Fernando Bravin, cuja atuação constante reflete o rigor técnico e a letra precisa da lei, este recurso se ancora exatamente nesse rigor. Reconduzir o julgamento aos trilhos estabelecidos pelo CPC e pela Constituição.

Desembargador Sérgio Ricardo, que veio da rotina disciplinar da PM, notória pela obediência às normas, encontrará aqui o exemplo de como o direito valoriza a fidelidade aos atos praticados com transparência e bom senso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, cujo notório compromisso com a coerência do sistema de justiça e com a proteção dos princípios do direito, que são amplamente reconhecidos em seu julgamento, esta causa lhe oferece a oportunidade de refletir com a autoridade do seu voto que a estabilidade das relações jurídicas não enfraquece a legalidade, ao contrário, é sua mais elevada expressão, pois a segurança Jurídica sustenta o Estado de Direito. A boa-fé objetiva e a observância da coisa julgada não apenas são garantias processuais, são compromissos éticos que moldam a credibilidade do próprio Judiciário.

Assim, o Tribunal manter esse acordo significa proteger a ponte erguida pela coisa julgada, pela boa-fé, pela segurança jurídica. Permitir que o Estado se desdiga do que já conhecia equivale a abandonar pilares fundamentais do Estado Democrático.

Dessa forma, requeiro com força a anulação da sentença ou subsidiariamente sua reforma, ao menos para reconhecer a ilegitimidade passiva, a ausência de vício e o realinhamento legítimo dos policiais, porque, a justiça não retrocede, ela preserva o que foi acordado e homologado.

No caso, também estamos aqui julgando a vida de 18 (dezoito) pessoas que têm dedicado à sociedade capixaba o seu melhor, têm se dedicado à proteção de nossas famílias e de nossa sociedade. E tem sido trazido ao bojo do processo pelo Estado várias situações que não condizem com a realidade. Posso citar aqui algumas delas, como que eles não eram cabo em 2012; todos eles eram cabo em 2012. Que o Estado não teve condições de discutir, de analisar; o próprio Estado foi quem fez, quem formulou, quem analisou e quem escreveu o acordo. Houve promoção per saltum; não, todos eles foram devidamente alinhados, a carreira de todos foi devidamente realinhada; ele foi a 3º, ele foi a 2º, ele foi a 1º Sargento, foi a subtenente e alguns deles hoje são oficiais da polícia.

Não houve também qualquer situação que abonasse a conduta dos meus clientes para serem promovidos, para estarem nessa promoção, ou qualquer ilegalidade presente que possa sustentar essa sentença de nulidade deste acordo.

Essa é a minha explanação. Agradeço a todos.

*

O SR. ADVOGADO MARCIO VITOR ZANÃO:-

Boa tarde a todos. Cumprimento a Excelentíssima Desembargadora Presidente desta sessão, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, o Ministério Público, os colegas advogados aqui presentes. Comemoramos ontem o dia do advogado, dia da instalação do primeiro curso de Direito no Brasil; uma semana muito importante para nós, de eventos, de participação da nossa classe. Cumprimento também os militares presentes.

Dirijo-me a Vossas Excelências nesta tarde representando os apelantes Antônio Marcos Geraldo e Leone Gustavo Dalla Bernardina Seidel, que integram os dezoito militares que compõem o polo passivo da demanda, hoje apelantes.

Esse processo, como o ilustre colega que me antecedeu relatou para Vossas Excelências, trata de uma promoção dos militares, da participação dos militares no CHS 2012-2, cuja finalização se deu no âmbito de um acordo judicial. Esse acordo foi homologado, cumprido e, no ano de 2020, o Estado do Espírito Santo promoveu uma ação visando anular esse acordo judicial. Entre idas e voltas, o juízo de piso da Vara da Fazenda Pública da capital julgou os dezoito militares de uma forma idêntica, sem analisar, fundamentadamente, caso por caso.

E por que isso é importante? Porque, em um agravo de instrumento que já foi apreciado por esta Câmara Cível, ficou assentado que, na verdade, doze militares têm uma situação jurídica e seis militares têm outra situação jurídica. Os militares que represento aqui estão entre aqueles que cumprem efetivamente os requisitos do acordo que foi homologado.

O acordo diz, inclusive (esse acordo que o Estado do Espírito Santo busca revogar), diz, de forma expressa, que somente seriam promovidos, somente participariam da promoção, somente seriam beneficiados pelo acordo, aqueles policiais militares que cumprissem os requisitos. Mas o Juízo de Piso, com todo o respeito que eu tenho pelo Juízo a quo, julga os dezoito como se fossem uma única situação.

Então, temos, evidentemente, um conflito de quem pode, quem não pode, em que deve ser analisada tal situação, que o Juízo a quo, deixando de fazer, mesmo nos embargos de declaração, arrastou a competência para esta Câmara Cível. Então, essa é a questão que Vossas Excelências têm em mãos nesta tarde para dirimir.

Então, nesse acordo do ano de 2016, eram dezoito militares, como eu já me manifestei. Apenas seis desses dezoito tinham efetivamente impedimentos legais para a promoção; os outros cumpriam os requisitos.

Repetindo rapidamente o que o colega que me antecedeu disse, eles foram promovidos a cabo em 24 de maio de 2012; tomaram posse, foram promovidos a 3º Sargento da Polícia Militar em 5 de junho de 2013. Ou seja, cumpriram o requisito objetivo de interstício de um ano entre uma promoção e outra. O acordo tratava exatamente da forma da contagem desse prazo, que era a data efetiva da promoção, que foi em 5 de junho.

Só citando, rapidamente, julgamento do Agravo de Instrumento nº 1787.2020, que tramitou aqui nesta Câmara, Desembargador Relator Jorge Henrique Valle dos Santos: “necessidade de retificação para consolidar os efeitos do acordo em relação aos 12 (doze) militares aos quais não foi oposta a fundamentação específica”.

Porém, infelizmente, ao proferir a sentença de piso, o julgamento desse agravo não foi observado, foi ignorado pelo magistrado a quo.

Também, ratificando o que o colega que me antecedeu disse, não houve promoção per saltum. Os militares cumpriram, efetivamente, os processos e procedimentos de graduação em 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e assim sucessivamente. O artigo 966 do CPC diz que só se anula um acordo por dolo, coação ou erro essencial. Os autos não falam de dolo, pelo contrário. Uma decisão interlocutória de 1º grau diz que não há indícios de má-fé, não há coação. O que discutimos aqui, que poderia ser esse erro essencial, é exatamente a questão do interstício, que era conhecido, discutido e aceito pelas partes.

Já caminhando para o encerramento, gostaria de requerer a Vossas Excelências o provimento integral desse recurso de apelação para reformar a sentença, excluindo os militares aqui representados, Antônio Marcos Geraldo e Leone Gustavo Dalla Bernardina Seidel, da sentença de piso que determinou o cancelamento do acordo, mantendo incólume o acordo do processo 21.466.23, de 2016, das varas da Fazenda Pública daqui da capital.

Agradeço Vossas Excelências pela atenção, desejo uma boa tarde de trabalho a todos. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CEZAR PETRI FILHO:-

Egrégia Câmara, boa tarde. Cumprimento, na pessoa da Desembargadora Presidente desta sessão, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, os demais componentes desta sessão, os serventuários da Justiça, o membro do Ministério Público, colegas aqui presentes, partes e militares. De modo especial, cumprimento o meu cliente, Jorge Luiz Sarcinelli Santos, aqui presente.

Antes de mais nada, individualizarei a defesa. Estou falando pelo policial Jorge Luiz Sarcinelli Santos, ora recorrente neste processo. Os meus colegas que me precederam já foram bastante sucintos na matéria em discussão, mas, de modo especial, filio-me à fala do doutor Márcio Vitor; filio-me integralmente à sua fala.

Sobretudo, destaco a esta colenda Câmara o julgamento do agravo de instrumento, da lavra, na ocasião, do Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos, nesta Câmara. Há um ponto apenas em que quero complementar a fala do colega que me antecedeu; abro aspas para o voto do desembargador naquela ocasião: “O Estado se insurge apenas contra seis militares. Os demais, incluindo os apelantes, não foram objeto de impugnação individualizada. Diante de tal cenário, revela-se a necessidade de retificação da decisão para consolidar os efeitos do acordo em relação aos doze militares, aos quais não foi oposta nenhuma fundamentação específica, relevante e principalmente hábil a desqualificar transação previamente firmada com o Estado”.

Esse foi o voto, vencedor na época, do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, sobre o caso em questão. Esse militar que venho aqui defender nesta tarde é justamente esse de que o acordo merece validação por esta Câmara julgadora; com a devida vênia, o caso em apreço merece compreensão jurídica ao voto do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos nesta Câmara.

Volto a dizer, o apelante Jorge Luiz Sarcinelli está entre os 12 militares cuja promoção permanece válida e eficaz, sendo vedada qualquer tentativa de desconstituição jurídica desse cenário.

É importante ainda destacar que, ao tempo do acordo homologado, o apelante Jorge Luiz Sarcinelli já se encontrava regularmente promovido à graduação de cabo e que esse é, inclusive, um dos requisitos principais para a promoção, não se confundindo, portanto, com os demais militares que ainda estavam na condição de soldados e foram objeto de impugnação por não preencherem os requisitos legais.

Tal condição, distingue funcionalmente e reforça ainda mais a legalidade e a justiça da sua promoção, sobretudo o acordo homologado, de que a PGE participou, inclusive. Ressalta-se ainda que o apelante Jorge Luiz Sarcinelli integrou a mesma turma de formação e apresentava situação funcional análoga à dos demais militares beneficiados do acordo anterior, conforme disseram meus colegas que me precederam aqui nesta tribuna, a quem peço vênia para não ficar repetindo.

A decisão de 1º grau, ao desconsiderar tais elementos, incorre em flagrante ofensa ao princípio da isonomia salvaguardado pela Constituição Federal da República, mais precisamente em seu artigo 5º, Caput.

Ademais, a sentença recorrida padece de vício insanável de fundamentação, uma vez que não individualizou a situação de cada apelante, tratando militares de forma indistintamente e utilizando como parâmetro exclusivo o militar Carlos Henrique da Silva, que sequer guarda semelhança com o caso do apelante. Tal generalização afronta o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, e ignora a orientação firmada por este próprio Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de um agravo de instrumento em questão, que já foi suscitado aqui nesta tribuna, por mim e pelos colegas que me precederam, de forma especial o doutor Márcio Vitor.

Reforço ainda que o acordo celebrado entre o apelante e o Estado do Espírito Santo foi precedido de ampla análise e tramitação administrativa. Ou seja, a angularização processual administrativa foi perfeita. Todas as pessoas que deveriam participar do processo legal administrativo participaram do processo legal administrativo; a Administração Pública Militar participou do procedimento administrativo, a Procuradoria-Geral do Estado, a mesma que deseja a reforma desse acordo. O processo contou, inclusive, com a emissão de pareceres técnicos da Comissão de Promoção de Praças, constantes no BCGPM nº 026-31-10-2019, nos quais esclarece que o acordo somente beneficiaria os militares que preenchessem todos aqueles itens legais, sendo esse militar Jorge Luiz Sarcinelli, friso para Vossas Excelências; ele não era soldado na época do certame, ele já era cabo.

Inclusive, a Procuradoria-Geral, após o trânsito em julgado da decisão homologatória, confirmou a legalidade da promoção do apelante e solicitou à PM a publicação da portaria (isso está nos autos, documentos nos autos).

Ressalta-se que a própria Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos acolheu também o parecer técnico, determinando o cumprimento integral do acordo judicial. Não há, portanto, qualquer vício de plena participação ativa da administração pública, quer seja pela Polícia Militar, PGE, Ministério Público, em todas as etapas do procedimento administrativo, cujo procedimento culminou na promoção do meu cliente e demais militares.

A tentativa posterior de revisão unilateral dessa promoção configura uma aberração jurídica, com a permissa vênia da palavra. Por quê? Porque viola a coisa julgada e a segurança jurídica.

Novamente, pergunto qual cláusula do acordo teria sido descumprida pelo meu cliente? Com a devida vênia ao juízo de 1ª instância, não consegui observar. O processo é volumoso, mas não consegui observar, muito embora este douto advogado já tenha entrado no processo, sido constituído no processo na fase recursal.

Portanto, não há qualquer apontamento nesse sentido, sendo evidente que a condição funcional do ora apelante foi plenamente validada pelas autoridades competentes na época do certame. A ausência de tal fundamentação na sentença de 1ª instância confirma a arbitrariedade do ato revisional.

Apenas para finalizar, já fugindo um pouco do mérito do caso em questão, ressalto o histórico funcional do meu cliente. Jorge Luiz Sarcinelli possui...

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor, seu prazo está se encerrando.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS CEZAR PETRI FILHO:-

Só deixo registrado que o meu cliente presta seu serviço à sociedade capixaba há 28 anos, muitas das vezes com a sua vida, um policial condecorado pela academia e que faz jus à promoção a ele investida na época.

Pugno pela reforma da sentença de 1ª instância em face de Jorge Luiz Sarcinelli. Desde já, agradeço a palavra. Devolvo a palavra à presidente desta sessão. Obrigado.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA THEREZA SILVA MARQUES:-

Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustres desembargadores. Boa tarde, advogados, na figura do meu chefe, doutor Lívio, que admiro muito.

Já tive a oportunidade de passar no gabinete de cada um dos Desembargadores e explicar a importância dessa ação e os meandros da própria ação. Então, é de conhecimento de Vossas Excelências.

Repartirei a minha sustentação em dois pontos, porque foi falado do agravo de instrumento neste Tribunal. Deixo bem claro que, no agravo de instrumento, a princípio, foi concedida a tutela antecipada pela Terceira Câmara para suspender o acordo. Os militares entraram com embargos de declaração e houve essa divisão, a qual o Estado opôs novos embargos que não foram julgados. Então, em uma sustentação oral de uma câmara, o Estado conseguiu, sim, a tutela antecipada, que foi modificada em embargos de declaração; esses embargos de declaração do Estado não foram julgados por perda ou superveniência de interesse, haja vista a sentença anulando o acordo.

Então, não existe nenhum pré-julgamento deste Tribunal firmado, com trânsito em julgado, em que existiria uma diferença de doze ou de seis, só deixando essa parte bem clara.

Esse acordo foi feito em uma ação de promoção por merecimento, em que a sentença de 1º grau da ação originária era de improcedência. O Ministério Público chamou para uma mediação e as partes, os militares ofereceram proposta de acordo, e o Estado fez desse acordo a imagem e semelhança de um acordo administrativo feito. Ou seja, em uma perspectiva de isonomia com o acordo anterior, que, no cumprimento de sentença, percebeu-se que nada se assemelhava; os militares não se assemelhavam com o acordo paradigma.

Então, o Estado, ciente na fase de cumprimento de sentença, ingressou com a presente ação anulatória, tentando demonstrar o erro substancial, porque tínhamos dezoito militares firmando posição que se assemelhavam ao acordo anterior do Estado. A presunção de boa-fé era que eles se assemelhavam, mas não foi o que aconteceu. E descobrimos em cumprimentos de sentença coisas abissais.

De qualquer forma, a retórica feita pelos ilustres advogados é que existiam diferenças. Existiam. Como eu falei em gabinete, existiam os que estavam mais errados, mas todos tinham uma premissa de erro.

A primeira premissa de erro: nenhum deles realmente contava com um ano para se inscrever. Mas ok, superado isso, nenhum deles, nenhum deles fez o curso de formação. E, no acordo paradigma, por ter sido ingressado na ação anterior, todos eles fizeram o curso de formação. Nenhum desses 18 (dezoito) militares fizeram a prova intelectual, PCIP, que é requisito de aprovação para promoção por merecimento. Nenhum! Nenhum deles fez essa prova. Assim vemos os "mais piores". Tem gente lá que tinha punição disciplinar, a qual vetava qualquer promoção, e tem gente lá que era soldado, nem cabo era. Então, existem os "mais piores", existem os "menos", mas todos alegaram falsas verdades, induzindo o Estado a erro. Porque se entro com 18 (dezoito) militares em litisconsórcio, afirmando que tinham igual situação com a anterior, a boa-fé era: eles estavam em igual situação, o que não é verdade.

Acrescendo mais, firmaram-se acordo com ascensão a 1º Sargento. Não é obrigação de ninguém saber, mas a promoção é 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento. Então, o acordo foi feito pulando, inclusive, graus na mesma patente.

Acrescendo mais ainda, esse acordo fez o efeito cangalha da corporação. Não é todo mundo que está acostumado, mas a hierarquia é uma previsão constitucional, um pressuposto constitucional, a qual tem, inclusive, subordinação entre chefes e subordinados. Isso é o militarismo. Esses militares passaram duas mil pessoas, em uma corporação que tem oito mil militares. Então, deixaram de ser subordinados aos seus próprios chefes.

Desse acordo, para piorar, existiram mais de seiscentas e sessenta ações que estão tramitando neste Tribunal de Justiça, pedindo a isonomia frente a esse acordo; seiscentos e sessenta militares já pediram isonomia frente a esse acordo. Com uma perspectiva de quê? De mais ações, porque os prejuízos advindos desse acordo são para dois mil militares. Essas ações de isonomia, até o momento, o Estado não perdeu nenhuma, mas são de conhecimento da Terceira Câmara, porque tramitam aqui. Já fui até, inclusive, fazer várias sustentações orais na Terceira, na Segunda e na Primeira sobre as ações de isonomia.

Então, primeiro deixo bem claro que o agravo eles não ganharam. Segundo, eles ficam com essa retórica de que existem diferenças. Não existem! Ninguém fez a prova. Ninguém tem um ano. Ninguém fez o curso de formação. Agora, existem aqueles que tinham punições disciplinares e existem aqueles que eram soldados, que é o mais absurdo ainda.

Então, acho que é de conhecimento de Vossas Excelências, essa ação sempre está tramitando aqui, as isonomias. Agradeço a oportunidade e peço que a manutenção da nulidade do acordo seja firmada aqui neste Tribunal. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cumprimento os doutos advogados e peço o retorno dos autos.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI E OUTROS
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (fls. 564/569), que julgou procedente a ação anulatória proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconhecendo a nulidade de acordo judicial firmado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, homologado no CEJUSC do TJES, e rejeitando os pedidos reconvencionais dos requeridos.

Nas razões recursais apresentadas nos eventos nºs 12511349 e 12511352,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
e
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA
sustentam, em suma, que
(i)
a r. sentença incorreu em violação à coisa julgada material, ao reexaminar matéria decidida com trânsito em julgado na ação originária, limitando-se esta anulatória à hipótese excepcional de vício de consentimento, o qual não restou caracterizado;
(ii)
a Administração Pública tinha plena ciência das condições funcionais dos apelantes, uma vez que é a responsável por gerenciar os assentamentos individuais e as informações funcionais dos militares;
(iii)
não houve induzimento doloso a erro, tampouco fornecimento de dados inverídicos ou omissos pelos réus, sendo que todos os documentos funcionais estavam devidamente instruídos nos autos da ação original
(iv)
foram aprovados nos cursos subsequentes ao CHS 2012/2, submetendo-se aos trâmites previstos em lei, o que afastaria qualquer alegação de promoção “per saltum”;
(v)
o acordo se deu no âmbito do CEJUSC, com a anuência da Procuradoria do Estado e do Ministério Público, e que a tentativa de sua desconstituição atenta contra os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
,
FABIANO PEREIRA COSTA
e
FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA
apelaram no evento nº 12511355, argumentando, em resumo, que
(i)
a r. sentença padece de nulidade absoluta, por haver desconsiderado integralmente os fundamentos de defesa articulados nos autos, especialmente quanto à preliminar de coisa julgada material, à ausência de interesse processual e à inépcia da petição inicial, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
a decisão vergastada afronta o princípio da segurança jurídica, pois revê matéria já definitivamente julgada na ação ordinária n° 0021466-23.2016.8.08.0024;
(iii)
não houve induzimento a erro, tampouco fornecimento de informação inverídica, sendo certo que os documentos funcionais eram públicos e disponíveis ao ente estatal;
(iv)
a celebração do acordo se deu no seio do CEJUSC, com a interveniência do Ministério Público e a ciência inequívoca da Procuradoria Estadual, o que obsta a alegação de desconhecimento; e que
(v)
não se trata de situação de “promoção per saltum”, posto que foram regularmente promovidos após aprovação em CHS posterior, com realinhamento de carreira apenas mediante ressarcimento de preterição. Por fim, pugnam pela reforma integral da sentença, com o restabelecimento dos efeitos do acordo homologado judicialmente.

ANTÔNIO MARCOS GERALDO
,
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
e
LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL
interpuseram apelo no evento nº 12511358, aduzindo, em suma, que
(i)
a r. sentença padece de nulidade por inovação decisória ao analisar e declarar, de ofício, a invalidade do acordo judicial sem que houvesse requerimento claro nesse sentido por parte do autor, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nem formação do contraditório pleno;
(ii)
ao firmar o pacto judicial no CEJUSC, a Administração Pública detinha pleno conhecimento das condições funcionais de cada um dos militares, e que os dados constantes dos autos não permitem concluir pela existência de erro substancial;
(iii)
as promoções foram precedidas de submissão a curso de habilitação e regular tramitação administrativa, inclusive com homologação pelo Comando da PMES, não havendo se falar em promoção “per saltum”; e que
(iv)
a pretensão anulatória se encontra fulminada pela coisa julgada, visto que o mérito da pretensão já fora apreciado e acolhido no processo original de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, e que a simples invocação de vício de consentimento não é suficiente para afastar os efeitos da sentença homologatória transitada em julgado. Por fim, requerem a reforma da sentença para reconhecimento da plena validade do acordo judicial celebrado, com a restauração de seus efeitos funcionais e econômicos.

Por fim, recurso de apelação manejado por
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO
,
CLEIDA VIEIRA PEREIRA
,
DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO
,
FRANK CARLOS BARBOSA
,
HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS
,
LUCIANA ALVES DE SOUZA
,
LUIS ADRIANO PAES DA SILVA
,
MARCOS LEAL FERREIRA
e
MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES
no evento nº 12511361, em que argumentam, em síntese, que
(i)
não incide qualquer hipótese de vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do acordo judicial homologado, uma vez que toda a documentação funcional e os elementos necessários à aferição da elegibilidade dos militares já constavam dos autos quando da autocomposição entabulada junto ao CEJUSC;
(ii)
o próprio Estado do Espírito Santo, por intermédio da Procuradoria Geral, foi quem propôs e aderiu ao acordo, com chancela judicial e atuação do Ministério Público, e que não se pode pretender anular ato jurídico perfeito sob alegações genéricas e destituídas de comprovação de erro substancial;
(iii)
as promoções não ocorreram de forma automática ou irregular (“per saltum”), tendo sido precedidas de aprovação em cursos subsequentes e de publicação em boletins internos da corporação, o que comprova o preenchimento dos requisitos legais; e que
(iv)
rechaçam a afirmação de que estariam em situação funcional irregular à época do CHS 2012/2 e invocam, como fundamento, a existência de acordos pretéritos celebrados com outros militares em situação idêntica, inclusive com suporte em pareceres da própria PGE, o que revela, segundo alegam, tratamento discriminatório e violação ao princípio da isonomia. Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a preservação dos efeitos jurídicos da transação judicial anteriormente celebrada.

Em contrarrazões, colacionadas no evento nº 12511367, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que:
(i)
houve efetivo erro substancial ao se celebrar acordo com militares que, à época da homologação, não atendiam ao requisito de interstício mínimo legal para promoção;
(ii)
a Administração Pública foi induzida a erro sobre a situação funcional dos apelantes, os quais se encontravam, na data de encerramento das alterações do CHS 2012-2, ainda na graduação de soldado, ou em condição irregular quanto ao comportamento exigido para ascensão hierárquica;
(iii)
não houve afronta à coisa julgada, pois se trata de ação autônoma de impugnação fundada em vício de consentimento;
(iv)
não há similitude fática entre os apelantes e os paradigmas invocados, sendo legítima a diferenciação administrativa e judicial; e que
(v)
o acordo homologado contraria o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, bem como o regime estatutário dos militares estaduais, razão pela qual sua nulidade é medida que se impõe. Ao final, pleiteia o desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da sentença.

Preambularmente, cumpre registrar que não há prevenção do Exmo. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para o julgamento das presentes apelações cíveis. Embora Sua Excelência tenha, em momento anterior, atuado como relator de recurso interposto nos presentes autos, à época da distribuição dos recursos de apelação ora em exame já não mais integrava a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A prevenção, portanto, subsistiu apenas quanto ao órgão colegiado, não se estendendo à relatoria pessoal do magistrado, razão pela qual a distribuição foi regularmente realizada entre os atuais membros da câmara preventa, por meio de sorteio, nos termos regimentais.

Superado o ponto, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob a equivocada premissa de que o julgamento antecipado da lide teria implicado supressão do contraditório ou violação ao devido processo legal. Conforme expressa previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida for unicamente de direito, e não houver necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, a controvérsia versa sobre a validade jurídica de acordo homologado judicialmente, à luz de pressupostos legais e normativos objetivos, cuja análise não demanda produção de prova em audiência, bastando a documentação já acostada aos autos. A instrução processual revela-se, pois, desnecessária, sendo plenamente legítima a via do julgamento antecipado da lide, sem que disso decorra qualquer prejuízo às partes.

Rechaça-se, também, a tese de nulidade da sentença por omissão ou negativa de prestação jurisdicional. O
decisum
ora vergastado enfrentou de forma suficiente todas as matérias preliminares suscitadas nas contestações, analisando-as de forma clara e fundamentada. Não se constata, portanto, qualquer omissão ou supressão de ponto essencial da lide que ensejasse nulidade.

Também não prospera a alegação de que a presente ação anulatória estaria obstada pela coisa julgada material. Isso porque, a sentença homologatória de acordo judicial, por sua natureza, limita-se a conferir eficácia executiva ao pacto, sem que implique em formação de coisa julgada material sobre os aspectos substanciais do direito discutido. Trata-se, pois, de pronunciamento judicial de cunho eminentemente formal, o que, à luz da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, permite sua impugnação pela via própria da ação anulatória, quando demonstrado vício de consentimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória"(AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019), situação esta evidenciada na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Para alterar as conclusões contidas no decisum, no sentido de reconhecer a ocorrência da decadência no caso sub judice, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.965.184/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Quanto ao mérito da demanda, a controvérsia cinge-se à validade do acordo judicial homologado em sede de autocomposição celebrada perante o CEJUSC do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (fls. 74/75), entre o ente federativo recorrente e os então requerentes na ação de origem, ora apelantes, cuja nulidade foi posteriormente suscitada pelo Estado nesta ação, sob a alegação de vício substancial de consentimento consubstanciado em erro relevante sobre a situação funcional dos militares promovidos.

Celebrado no bojo da ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, o pacto consistiu no reconhecimento, pelo Estado do Espírito Santo, da suposta preterição dos autores daquele feito no âmbito do CHS-2012/2, garantindo-se, em contrapartida à renúncia de valores retroativos, a
promoção direta dos requerentes à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar
, com efeitos funcionais a partir da data do encerramento do certame (junho de 2012), como se regularmente habilitados houvessem sido. Importa frisar que o acordo, conforme consta expressamente na cláusula “a”, assegurou o
realinhamento hierárquico e funcional dos militares diretamente à patente de 1º Sargento
, desconsiderando as etapas intermediárias (3º e 2º Sargentos).

O vício invocado pelo autor – e reconhecido na sentença combatida – refere-se à ausência de atendimento, por parte dos apelantes, de requisitos legais e objetivos para a promoção no âmbito do CHS-2012/2, especialmente o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo, exigência fixada no art. 14, II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008
2
, e preservada no regime excepcional da Lei Complementar Estadual nº 627/2012, em seu art. 8º, inciso II, alínea “a”, abaixo transcrito:

“
Art. 8º
Em decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais:

[...]

II - para promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento:

a)
o Comandante Geral da PMES deverá iniciar novo processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, observando-se o seguinte:

1.
o processo seletivo previsto na alínea “a” deste inciso será iniciado até 30 (trinta) dias da data de publicação desta Lei Complementar, com início e término do curso de habilitação no ano de 2012, observando os
critérios, requisitos e condições estabelecidos na Lei Complementar nº 467/08
, com
encerramento das alterações na data de início do processo seletivo.”

Logo, o marco temporal para aferição dos requisitos era objetivo: 25/06/2012, data da publicação do Boletim de Abertura do processo seletivo CHS-2012/2. Os apelantes, conforme restou demonstrado documentalmente, ou sequer haviam sido promovidos à graduação de Cabo nessa data, ou não dispunham do interstício mínimo de um ano exigido pela legislação para habilitação no certame.

Em atenção às sustentações orais apresentadas na sessão de julgamento, principalmente quanto à alegada falta de provas suficiente apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cumpre esclarecer, com base no Boletim do Comando Geral – BECG nº 026/2019, acostado ao evento nº 12510630, que os réus LUCIANA ALVES DE SOUZA, LUIZ ADRIANO PAES DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI, MARCOS LEAL FERREIRA, CLEIDA VIEIRA PEREIRA, HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS, DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO, MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES, ANDRÉ PEDRA RIBEIRO, FRANK CARLOS BARBOSA, LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINA SEIDEL, JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS e ANTÔNIO MARCOS GERALDO foram promovidos à graduação de Cabo na data de 24 de maio de 2012.

Tal constatação não é suficiente para infirmar a conclusão jurídica de que não atendiam ao requisito objetivo do interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo, exigência esta fixada pela Lei Complementar Estadual nº 467/2008 e reafirmada pelo regramento excepcional da Lei Complementar Estadual nº 627/2012. Restava, à data do marco legal de aferição – 25/06/2012 –, lapso temporal inferior a um mês entre a promoção e o encerramento das alterações do certame CHS 2012/2, o que inviabiliza juridicamente o deferimento da promoção.

Por outro lado, o mesmo BECG nº 026/2019 evidencia que os requeridos CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NORBERTO GUIMARÃES RODRIGUES, FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA, FABIANO PEREIRA COSTA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA somente lograram promoção à graduação de Cabo em 05 de setembro de 2012, ou seja, em momento posterior ao próprio encerramento do certame em questão. A condição destes, da mesma forma, revela-se incompatível com os requisitos legais para a inscrição e participação no CHS 2012/2, corroborando a existência de vício substancial no conteúdo do acordo judicial que lhes garantiu a ascensão funcional direta à patente de 1º Sargento.

Outrossim, extrai-se dos autos — e foi reforçado durante as sustentações orais — que
nenhum dos requeridos participou
do curso de formação necessário à graduação, o que corrobora a falta de atendimento dos requisitos legais para a implementação das promoções garantidas pelo acordo que é objeto da presente ação.

A tese recursal de que os apelantes não ocultaram suas informações funcionais tampouco infirmam a causa de pedir deduzida pelo ente requerente. Não se trata de imputar-lhes má-fé subjetiva, mas sim de reconhecer que o acordo foi celebrado à revelia de condição objetiva exigida pela legislação castrense vigente à época, cuja ausência macula de ilegalidade o próprio objeto da avença.

A Administração Pública, ainda que representada por seus órgãos jurídicos, não possui liberdade para transigir em violação a normas cogentes, sobretudo aquelas que regem a estrutura e progressão funcional de servidores militares.

As alegações de que os apelantes teriam sido posteriormente aprovados em cursos subsequentes e que suas promoções teriam ocorrido com base em certames futuros não ilidem o vício do acordo ora anulado.

O objeto do pacto judicial foi a promoção com efeitos retroativos vinculados ao CHS 2012/2, para o qual, à luz dos documentos constantes dos autos, os apelantes não preenchiam os requisitos objetivos no marco temporal fixado no edital. Admitir a retroatividade com base em títulos obtidos em anos posteriores implicaria burla à hierarquia militar e preterição de militares que, em estrita obediência ao regramento legal, não lograram igual benefício.

Além disso, deve-se observar que a
progressão nas carreiras militares se dá por etapas sucessivas
, sendo vedada a promoção direta a graus superiores sem a devida observância da ordem hierárquica. É o que prescreve, de modo claro, o
art. 9º da LC nº 467/2008
,
in verbis
:

"Art. 9º
Para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual é indispensável que os militares estaduais atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei Complementar, às seguintes condições:

[...]

III -
para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o militar estadual deve ser aprovado no Curso de Habilitação de Sargento – CHS;

IV -
para ser promovido à graduação de 2º Sargento, o militar estadual deve estar na graduação de 3º Sargento;

V -
para ser promovido à graduação de 1º Sargento, o militar estadual deve estar na graduação de 2º Sargento.”

Dessa forma, as promoções operadas por força do acordo anulado configuram verdadeiro
per saltum
, em flagrante afronta à estrutura normativa que disciplina as promoções no âmbito da Polícia Militar.

De igual modo, não merece acolhida a argumentação de que o acordo se revestiria de legitimidade em razão da anuência da Procuradoria do Estado e do Ministério Público. A presença de tais instituições confere forma ao ato, mas não o isenta do exame de sua substância à luz do ordenamento jurídico.

Ainda que se invoque, como fizeram os apelantes, a existência de acordos anteriores em hipóteses supostamente análogas, não se extrai dos autos qualquer prova de similitude fática integral, tampouco de reconhecimento judicial pretérito com trânsito em julgado sobre tais paradigmas. A paridade de tratamento somente pode ser exigida diante de situações juridicamente equivalentes, o que não se constata no presente feito. A invocação genérica ao princípio da isonomia, dissociada da demonstração concreta de identidade de situações, não tem o condão de infirmar a nulidade do acordo.

Por derradeiro, no tocante aos pedidos reconvencionais formulados por alguns apelantes, que almejavam efeitos financeiros retroativos ao teor do acordo ora anulado, correta a sentença ao indeferi-los, uma vez que, reconhecida a nulidade do pacto, não se identifica suporte jurídico para a produção de efeitos econômicos derivados do negócio jurídico desconstituído.

Destarte, restando plenamente configurado o vício de consentimento que maculou a transação judicial celebrada, em razão da ausência de requisitos objetivos para a promoção pretendida no CHS 2012/2, impõe-se a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na sequência, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V IS T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
23/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Rememoro tratar-se de apelações cíveis interpostas por 18 (dezoito) integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra sentença de fls.564/569), por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em Ação Anulatória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade de acordo judicial firmado no processo nº0021466-23.2016.8.08.0024.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento aos apelos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo por acompanhar o judicioso voto do em. Relator.

Nesse sentido, inicialmente cumpre registrar que as questões preambulares, relativas a supostos vícios processuais, foram devidamente rechaçadas. No mérito, a questão central reside na validade de um acordo judicial que, na prática, contornou exigências (requisitos) legais cogentes para a promoção de membros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A Administração Pública, embora incentivada a buscar a autocomposição, não possui discricionariedade para transigir sobre o que a lei não permite, uma vez que sua atuação é estritamente vinculada ao princípio da legalidade, estabelecido no art.37 da Constituição da República.

O acordo em tela, ao promover os apelantes com base no Curso de Habilitação de Sargentos de 2012/2 (CHS 2012/2), ignorou requisitos objetivos e intransponíveis, dentre eles o cumprimento do interstício mínimo na graduação anterior. Conforme pormenorizadamente exposto no voto condutor, os documentos dos autos comprovam que, na data estabelecida para o certame, nenhum dos recorrentes satisfazia tal condição.

Nesse sentido, tem-se que os apelantes
LUCIANA ALVES DE SOUZA, LUIZ ADRIANO PAES DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI, MARCOS LEAL FERREIRA, CLEIDA VIEIRA PEREIRA, HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS, DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO, MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES, ANDRÉ PEDRA RIBEIRO, FRANK CARLOS BARBOSA, LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINA SEIDEL, ANTÔNIO MARCOS GERALDO
e
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
foram promovidos à graduação de Cabo na data de
24/05/12
.

Por sua vez, os apelantes
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NORBERTO GUIMARÃES RODRIGUES, FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA, FABIANO PEREIRA COSTA
e
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
foram promovidos à mesma graduação em
05/09/12
.

Nenhum dos mencionados, portanto, cumpria o interstício de 1 (um) ano na "graduação de cabo" quando da abertura do processo do CHS 2012/2, que se deu em
25/06/12
, inviabilizando, portanto, sua participação.

Pelo exposto, alinhado às razões de decidir expostas pelo em. Relator,
acompanho seu minucioso voto
para
conhecer e negar provimento
aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários recursais, nos termos propostos.

É como voto.

*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

2

"Art. 14.
Para se inscrever no processo de seleção do CHC, CHS ou CAS o militar deve, na data de encerramento das alterações previstas no artigo 13, atender aos seguintes requisitos:[...]

II -
ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço para o CHC; ser
Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS
; e ser 1º Sargento para o CAS.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
E OUTROS
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (fls. 564/569), que julgou procedente a ação anulatória proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconhecendo a nulidade de acordo judicial firmado no processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024, homologado no CEJUSC do TJES, e rejeitando os pedidos reconvencionais dos requeridos.

Nas razões recursais apresentadas nos eventos nºs 12511349 e 12511352,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
e
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA
sustentam, em suma, que
(i)
a r. sentença incorreu em violação à coisa julgada material, ao reexaminar matéria decidida com trânsito em julgado na ação originária, limitando-se esta anulatória à hipótese excepcional de vício de consentimento, o qual não restou caracterizado;
(ii)
a Administração Pública tinha plena ciência das condições funcionais dos apelantes, uma vez que é a responsável por gerenciar os assentamentos individuais e as informações funcionais dos militares;
(iii)
não houve induzimento doloso a erro, tampouco fornecimento de dados inverídicos ou omissos pelos réus, sendo que todos os documentos funcionais estavam devidamente instruídos nos autos da ação original
(iv)
foram aprovados nos cursos subsequentes ao CHS 2012/2, submetendo-se aos trâmites previstos em lei, o que afastaria qualquer alegação de promoção “per saltum”;
(v)
o acordo se deu no âmbito do CEJUSC, com a anuência da Procuradoria do Estado e do Ministério Público, e que a tentativa de sua desconstituição atenta contra os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA
,
FABIANO PEREIRA COSTA
e
FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA
apelaram no evento nº 12511355, argumentando, em resumo, que
(i)
a r. sentença padece de nulidade absoluta, por haver desconsiderado integralmente os fundamentos de defesa articulados nos autos, especialmente quanto à preliminar de coisa julgada material, à ausência de interesse processual e à inépcia da petição inicial, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional;
(ii)
a decisão vergastada afronta o princípio da segurança jurídica, pois revê matéria já definitivamente julgada na ação ordinária n° 0021466-23.2016.8.08.0024;
(iii)
não houve induzimento a erro, tampouco fornecimento de informação inverídica, sendo certo que os documentos funcionais eram públicos e disponíveis ao ente estatal;
(iv)
a celebração do acordo se deu no seio do CEJUSC, com a interveniência do Ministério Público e a ciência inequívoca da Procuradoria Estadual, o que obsta a alegação de desconhecimento; e que
(v)
não se trata de situação de “promoção per saltum”, posto que foram regularmente promovidos após aprovação em CHS posterior, com realinhamento de carreira apenas mediante ressarcimento de preterição. Por fim, pugnam pela reforma integral da sentença, com o restabelecimento dos efeitos do acordo homologado judicialmente.

ANTÔNIO MARCOS GERALDO
,
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
e
LEONE GUSTAVO DALLA BERNADINA SEIDEL
interpuseram apelo no evento nº 12511358, aduzindo, em suma, que
(i)
a r. sentença padece de nulidade por inovação decisória ao analisar e declarar, de ofício, a invalidade do acordo judicial sem que houvesse requerimento claro nesse sentido por parte do autor, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nem formação do contraditório pleno;
(ii)
ao firmar o pacto judicial no CEJUSC, a Administração Pública detinha pleno conhecimento das condições funcionais de cada um dos militares, e que os dados constantes dos autos não permitem concluir pela existência de erro substancial;
(iii)
as promoções foram precedidas de submissão a curso de habilitação e regular tramitação administrativa, inclusive com homologação pelo Comando da PMES, não havendo se falar em promoção “per saltum”; e que
(iv)
a pretensão anulatória se encontra fulminada pela coisa julgada, visto que o mérito da pretensão já fora apreciado e acolhido no processo original de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, e que a simples invocação de vício de consentimento não é suficiente para afastar os efeitos da sentença homologatória transitada em julgado. Por fim, requerem a reforma da sentença para reconhecimento da plena validade do acordo judicial celebrado, com a restauração de seus efeitos funcionais e econômicos.

Por fim, recurso de apelação manejado por
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO
,
CLEIDA VIEIRA PEREIRA
,
DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO
,
FRANK CARLOS BARBOSA
,
HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS
,
LUCIANA ALVES DE SOUZA
,
LUIS ADRIANO PAES DA SILVA
,
MARCOS LEAL FERREIRA
e
MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES
no evento nº 12511361, em que argumentam, em síntese, que
(i)
não incide qualquer hipótese de vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do acordo judicial homologado, uma vez que toda a documentação funcional e os elementos necessários à aferição da elegibilidade dos militares já constavam dos autos quando da autocomposição entabulada junto ao CEJUSC;
(ii)
o próprio Estado do Espírito Santo, por intermédio da Procuradoria Geral, foi quem propôs e aderiu ao acordo, com chancela judicial e atuação do Ministério Público, e que não se pode pretender anular ato jurídico perfeito sob alegações genéricas e destituídas de comprovação de erro substancial;
(iii)
as promoções não ocorreram de forma automática ou irregular (“per saltum”), tendo sido precedidas de aprovação em cursos subsequentes e de publicação em boletins internos da corporação, o que comprova o preenchimento dos requisitos legais; e que
(iv)
rechaçam a afirmação de que estariam em situação funcional irregular à época do CHS 2012/2 e invocam, como fundamento, a existência de acordos pretéritos celebrados com outros militares em situação idêntica, inclusive com suporte em pareceres da própria PGE, o que revela, segundo alegam, tratamento discriminatório e violação ao princípio da isonomia. Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a preservação dos efeitos jurídicos da transação judicial anteriormente celebrada.

Em contrarrazões, colacionadas no evento nº 12511367, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção integral da sentença, aduzindo que:
(i)
houve efetivo erro substancial ao se celebrar acordo com militares que, à época da homologação, não atendiam ao requisito de interstício mínimo legal para promoção;
(ii)
a Administração Pública foi induzida a erro sobre a situação funcional dos apelantes, os quais se encontravam, na data de encerramento das alterações do CHS 2012-2, ainda na graduação de soldado, ou em condição irregular quanto ao comportamento exigido para ascensão hierárquica;
(iii)
não houve afronta à coisa julgada, pois se trata de ação autônoma de impugnação fundada em vício de consentimento;
(iv)
não há similitude fática entre os apelantes e os paradigmas invocados, sendo legítima a diferenciação administrativa e judicial; e que
(v)
o acordo homologado contraria o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, bem como o regime estatutário dos militares estaduais, razão pela qual sua nulidade é medida que se impõe. Ao final, pleiteia o desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da sentença.

Preambularmente, cumpre registrar que não há prevenção do Exmo. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para o julgamento das presentes apelações cíveis. Embora Sua Excelência tenha, em momento anterior, atuado como relator de recurso interposto nos presentes autos, à época da distribuição dos recursos de apelação ora em exame já não mais integrava a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A prevenção, portanto, subsistiu apenas quanto ao órgão colegiado, não se estendendo à relatoria pessoal do magistrado, razão pela qual a distribuição foi regularmente realizada entre os atuais membros da câmara preventa, por meio de sorteio, nos termos regimentais.

Superado o ponto, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob a equivocada premissa de que o julgamento antecipado da lide teria implicado supressão do contraditório ou violação ao devido processo legal. Conforme expressa previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida for unicamente de direito, e não houver necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, a controvérsia versa sobre a validade jurídica de acordo homologado judicialmente, à luz de pressupostos legais e normativos objetivos, cuja análise não demanda produção de prova em audiência, bastando a documentação já acostada aos autos. A instrução processual revela-se, pois, desnecessária, sendo plenamente legítima a via do julgamento antecipado da lide, sem que disso decorra qualquer prejuízo às partes.

Rechaça-se, também, a tese de nulidade da sentença por omissão ou negativa de prestação jurisdicional. O
decisum
ora vergastado enfrentou de forma suficiente todas as matérias preliminares suscitadas nas contestações, analisando-as de forma clara e fundamentada. Não se constata, portanto, qualquer omissão ou supressão de ponto essencial da lide que ensejasse nulidade.

Também não prospera a alegação de que a presente ação anulatória estaria obstada pela coisa julgada material. Isso porque, a sentença homologatória de acordo judicial, por sua natureza, limita-se a conferir eficácia executiva ao pacto, sem que implique em formação de coisa julgada material sobre os aspectos substanciais do direito discutido. Trata-se, pois, de pronunciamento judicial de cunho eminentemente formal, o que, à luz da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, permite sua impugnação pela via própria da ação anulatória, quando demonstrado vício de consentimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de discutir os termos do acordo homologado judicialmente deve ser veiculada em ação anulatória"(AgInt no AREsp 1262499/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019), situação esta evidenciada na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Para alterar as conclusões contidas no decisum, no sentido de reconhecer a ocorrência da decadência no caso sub judice, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.965.184/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Quanto ao mérito da demanda, a controvérsia cinge-se à validade do acordo judicial homologado em sede de autocomposição celebrada perante o CEJUSC do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (fls. 74/75), entre o ente federativo recorrente e os então requerentes na ação de origem, ora apelantes, cuja nulidade foi posteriormente suscitada pelo Estado nesta ação, sob a alegação de vício substancial de consentimento consubstanciado em erro relevante sobre a situação funcional dos militares promovidos.

Celebrado no bojo da ação de nº 0021466-23.2016.8.08.0024, o pacto consistiu no reconhecimento, pelo Estado do Espírito Santo, da suposta preterição dos autores daquele feito no âmbito do CHS-2012/2, garantindo-se, em contrapartida à renúncia de valores retroativos, a
promoção direta dos requerentes à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar
, com efeitos funcionais a partir da data do encerramento do certame (junho de 2012), como se regularmente habilitados houvessem sido. Importa frisar que o acordo, conforme consta expressamente na cláusula “a”, assegurou o
realinhamento hierárquico e funcional dos militares diretamente à patente de 1º Sargento
, desconsiderando as etapas intermediárias (3º e 2º Sargentos).

O vício invocado pelo autor – e reconhecido na sentença combatida – refere-se à ausência de atendimento, por parte dos apelantes, de requisitos legais e objetivos para a promoção no âmbito do CHS-2012/2, especialmente o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo, exigência fixada no art. 14, II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008
1
, e preservada no regime excepcional da Lei Complementar Estadual nº 627/2012, em seu art. 8º, inciso II, alínea “a”, abaixo transcrito:

“Art. 8º
Em decorrência do aumento do efetivo da PMES previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, excepcionalmente, no ano de 2012 ficam estabelecidas as seguintes regras especiais:

[...]

II - para promoção de Cabo à graduação de 3º Sargento:

a)
o Comandante Geral da PMES deverá iniciar novo processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, observando-se o seguinte:

1.
o processo seletivo previsto na alínea “a” deste inciso será iniciado até 30 (trinta) dias da data de publicação desta Lei Complementar, com início e término do curso de habilitação no ano de 2012, observando os
critérios, requisitos e condições estabelecidos na Lei Complementar nº 467/08
, com
encerramento das alterações na data de início do processo seletivo.”

Logo, o marco temporal para aferição dos requisitos era objetivo: 25/06/2012, data da publicação do Boletim de Abertura do processo seletivo CHS-2012/2. Os apelantes, conforme restou demonstrado documentalmente, ou sequer haviam sido promovidos à graduação de Cabo nessa data, ou não dispunham do interstício mínimo de um ano exigido pela legislação para habilitação no certame.

Em atenção às sustentações orais apresentadas na sessão de julgamento, principalmente quanto à alegada falta de provas suficiente apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cumpre esclarecer, com base no Boletim do Comando Geral – BECG nº 026/2019, acostado ao evento nº 12510630, que os réus LUCIANA ALVES DE SOUZA, LUIZ ADRIANO PAES DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI, MARCOS LEAL FERREIRA, CLEIDA VIEIRA PEREIRA, HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS, DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO, MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES, ANDRÉ PEDRA RIBEIRO, FRANK CARLOS BARBOSA, LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINA SEIDEL, JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS e ANTÔNIO MARCOS GERALDO foram promovidos à graduação de Cabo na data de 24 de maio de 2012.

Tal constatação não é suficiente para infirmar a conclusão jurídica de que não atendiam ao requisito objetivo do interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo, exigência esta fixada pela Lei Complementar Estadual nº 467/2008 e reafirmada pelo regramento excepcional da Lei Complementar Estadual nº 627/2012. Restava, à data do marco legal de aferição – 25/06/2012 –, lapso temporal inferior a um mês entre a promoção e o encerramento das alterações do certame CHS 2012/2, o que inviabiliza juridicamente o deferimento da promoção.

Por outro lado, o mesmo BECG nº 026/2019 evidencia que os requeridos CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NORBERTO GUIMARÃES RODRIGUES, FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA, FABIANO PEREIRA COSTA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA somente lograram promoção à graduação de Cabo em 05 de setembro de 2012, ou seja, em momento posterior ao próprio encerramento do certame em questão. A condição destes, da mesma forma, revela-se incompatível com os requisitos legais para a inscrição e participação no CHS 2012/2, corroborando a existência de vício substancial no conteúdo do acordo judicial que lhes garantiu a ascensão funcional direta à patente de 1º Sargento.

Outrossim, extrai-se dos autos — e foi reforçado durante as sustentações orais — que
nenhum dos requeridos participou
do curso de formação necessário à graduação, o que corrobora a falta de atendimento dos requisitos legais para a implementação das promoções garantidas pelo acordo que é objeto da presente ação.

A tese recursal de que os apelantes não ocultaram suas informações funcionais tampouco infirmam a causa de pedir deduzida pelo ente requerente. Não se trata de imputar-lhes má-fé subjetiva, mas sim de reconhecer que o acordo foi celebrado à revelia de condição objetiva exigida pela legislação castrense vigente à época, cuja ausência macula de ilegalidade o próprio objeto da avença.

A Administração Pública, ainda que representada por seus órgãos jurídicos, não possui liberdade para transigir em violação a normas cogentes, sobretudo aquelas que regem a estrutura e progressão funcional de servidores militares.

As alegações de que os apelantes teriam sido posteriormente aprovados em cursos subsequentes e que suas promoções teriam ocorrido com base em certames futuros não ilidem o vício do acordo ora anulado.

O objeto do pacto judicial foi a promoção com efeitos retroativos vinculados ao CHS 2012/2, para o qual, à luz dos documentos constantes dos autos, os apelantes não preenchiam os requisitos objetivos no marco temporal fixado no edital. Admitir a retroatividade com base em títulos obtidos em anos posteriores implicaria burla à hierarquia militar e preterição de militares que, em estrita obediência ao regramento legal, não lograram igual benefício.

Além disso, deve-se observar que a
progressão nas carreiras militares se dá por etapas sucessivas
, sendo vedada a promoção direta a graus superiores sem a devida observância da ordem hierárquica. É o que prescreve, de modo claro, o
art. 9º da LC nº 467/2008
,
in verbis
:

"Art. 9º
Para promoção pelos critérios de antiguidade, merecimento ou merecimento intelectual é indispensável que os militares estaduais atendam, dentre outras estabelecidas nesta Lei Complementar, às seguintes condições:

[...]

III -
para ser promovido à graduação de 3º Sargento, o militar estadual deve ser aprovado no Curso de Habilitação de Sargento – CHS;

IV -
para ser promovido à graduação de 2º Sargento, o militar estadual deve estar na graduação de 3º Sargento;

V -
para ser promovido à graduação de 1º Sargento, o militar estadual deve estar na graduação de 2º Sargento.”

Dessa forma, as promoções operadas por força do acordo anulado configuram verdadeiro
per saltum
, em flagrante afronta à estrutura normativa que disciplina as promoções no âmbito da Polícia Militar.

De igual modo, não merece acolhida a argumentação de que o acordo se revestiria de legitimidade em razão da anuência da Procuradoria do Estado e do Ministério Público. A presença de tais instituições confere forma ao ato, mas não o isenta do exame de sua substância à luz do ordenamento jurídico.

Ainda que se invoque, como fizeram os apelantes, a existência de acordos anteriores em hipóteses supostamente análogas, não se extrai dos autos qualquer prova de similitude fática integral, tampouco de reconhecimento judicial pretérito com trânsito em julgado sobre tais paradigmas. A paridade de tratamento somente pode ser exigida diante de situações juridicamente equivalentes, o que não se constata no presente feito. A invocação genérica ao princípio da isonomia, dissociada da demonstração concreta de identidade de situações, não tem o condão de infirmar a nulidade do acordo.

Por derradeiro, no tocante aos pedidos reconvencionais formulados por alguns apelantes, que almejavam efeitos financeiros retroativos ao teor do acordo ora anulado, correta a sentença ao indeferi-los, uma vez que, reconhecida a nulidade do pacto, não se identifica suporte jurídico para a produção de efeitos econômicos derivados do negócio jurídico desconstituído.

Destarte, restando plenamente configurado o vício de consentimento que maculou a transação judicial celebrada, em razão da ausência de requisitos objetivos para a promoção pretendida no CHS 2012/2, impõe-se a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

Na sequência, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1

"Art. 14.
Para se inscrever no processo de seleção do CHC, CHS ou CAS o militar deve, na data de encerramento das alterações previstas no artigo 13, atender aos seguintes requisitos:
[...]

II -
ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço para o CHC; ser
Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS
; e ser 1º Sargento para o CAS.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/08/2025:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

V
OTO

(Acompanha o relator)

Rememoro tratar-se de apelações cíveis interpostas por 18 (dezoito) integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra sentença de fls.564/569), por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em Ação Anulatória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade de acordo judicial firmado no processo nº0021466-23.2016.8.08.0024.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento aos apelos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo por acompanhar o judicioso voto do em. Relator.

Nesse sentido, inicialmente cumpre registrar que as questões preambulares, relativas a supostos vícios processuais, foram devidamente rechaçadas. No mérito, a questão central reside na validade de um acordo judicial que, na prática, contornou exigências (requisitos) legais cogentes para a promoção de membros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A Administração Pública, embora incentivada a buscar a autocomposição, não possui discricionariedade para transigir sobre o que a lei não permite, uma vez que sua atuação é estritamente vinculada ao princípio da legalidade, estabelecido no art.37 da Constituição da República.

O acordo em tela, ao promover os apelantes com base no Curso de Habilitação de Sargentos de 2012/2 (CHS 2012/2), ignorou requisitos objetivos e intransponíveis, dentre eles o cumprimento do interstício mínimo na graduação anterior. Conforme pormenorizadamente exposto no voto condutor, os documentos dos autos comprovam que, na data estabelecida para o certame, nenhum dos recorrentes satisfazia tal condição.

Nesse sentido, tem-se que os apelantes
LUCIANA ALVES DE SOUZA, LUIZ ADRIANO PAES DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI, MARCOS LEAL FERREIRA, CLEIDA VIEIRA PEREIRA, HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS, DELIELSON ARAÚJO GRACILIANO, MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES, ANDRÉ PEDRA RIBEIRO, FRANK CARLOS BARBOSA, LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINA SEIDEL, ANTÔNIO MARCOS GERALDO
e
JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS
foram promovidos à graduação de Cabo na data de
24/
05/
12
.

Por sua vez, os apelantes
CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NORBERTO GUIMARÃES RODRIGUES, FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA, FABIANO PEREIRA COSTA
e
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
foram promovidos à mesma graduação em
05/09/12
.

Nenhum dos mencionados, portanto, cumpria o interstício de 1 (um) ano na "graduação de cabo" quando da abertura do processo do CHS 2012/2, que se deu em
25/06/12
, inviabilizando, portanto, sua participação.

Pelo exposto, alinhado às razões de decidir expostas pelo em. Relator,
acompanho seu minucioso voto
para
conhecer e negar provimento
aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários recursais, nos termos propostos.

É como voto.